Tribunal: TJES
Processo: 5000989-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE FELIX NICCHIO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROQUE FELIX NICCHIO

em face da r. Sentença (ID: 8884336) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido de dano material e seja majorado o
quantum
indenizatório do dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas (ID: 9494663).

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
8884336
) merece parcial reforma.

Isso porque, embora o Recorrente tenha sido vítima do denominado “Golpe do WhatsApp” por ausência de cautela, verifica-se que o golpe ocorreu por volta de 11h30min do dia 8.1.2021, tendo o Recorrente entrado em contato com a Recorrida para bloquear a transação por volta de 12h00min, contudo, a Recorrida não atendeu ao pedido e às 13h17min efetivou a transação, após mais de 1 hora do conhecimento da fraude.

Ou seja, apesar de o Recorrente ter agido inicialmente sem cautela, verifica-se que a Recorrida tomou conhecimento do golpe e mesmo assim realizou a transferência, não atendendo à solicitação do Recorrente de bloqueio da transação, o que, neste caso em específico, demonstra a falha da Recorrida na prestação dos serviços, sendo responsável pelo evento danoso (art. 14 do CDC).

Por esses motivos, entendo que a r. Sentença deve ser reformada no sentido de condenar a Recorrida PAG SEGURO ao pagamento de indenização por dano material, referente ao prejuízo sofrido, no valor total de R$3.060,00, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

E
m
relação ao dano mora
l, este
tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto
no sentido de condenar a Recorrida PAGSEGURO INTERNET LTDA ao pagamento de indenização por dano material, referente ao prejuízo sofrido, no valor total de R$3.060,00, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e em honorários.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECORRENTE VÍTIMA DO DENOMINADO “GOLPE DO WHATSAPP” POR AUSÊNCIA DE CAUTELA . RECORRENTE ENTROU
EM CONTATO COM A RECORRIDA PARA BLOQUEAR A TRANSAÇÃO, CONTUDO, A RECORRIDA NÃO ATENDEU AO PEDIDO.
DANO MORAL ARBITRADO E MAJORADO CONFORME PEDIDO DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.